Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-15.2025.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000367-15.2025.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: HEBERTH DE JESUS SILVA Advogado(s): LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA, LUCAS DE OLIVEIRA SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. AGRESSÃO PRÉVIA À GENITORA DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão Verificar se a tese de legítima defesa está provada de forma inequívoca para fins de absolvição sumária. Analisar se a motivação do crime foi fútil ou se decorreu de alteração grave envolvendo agressão à genitora do réu. Avaliar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e dos requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e a moderação dos meios empregados, devendo a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando os autos revelam que o crime foi precedido de agressão física da vítima contra a genitora do réu, fato que, embora não justifique o homicídio, retira a característica de futilidade (banalidade extrema) da motivação. Mantém-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima diante de indícios de que o réu surpreendeu o ofendido pelas costas. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta e o modus operandi da conduta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a qualificadora do motivo fútil. Tese de julgamento: "O prévio desentendimento entre réu e vítima, notadamente quando acompanhado de agressão física contra ascendente do acusado, descaracteriza a qualificadora do motivo fútil, por não se tratar de motivação insignificante ou banal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000367-15.2025.8.05.0124, da Comarca de Itaparica/BA, em que são partes HEBERTH DE JESUS SILVA como Recorrente e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Recorrido. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para excluir a qualificadora do motivo fútil, pelas razões que se seguem no voto do Relator. Salvador, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator